Tribunal: TJES
Processo: 0033491-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033491-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – MILITAR – EXCLUSÃO DOS QUADROS – CONSELHO DE DISCIPLINA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO A RESPEITO DE SESSÃO SECRETA DE DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Agiu corretamente o Juízo de Primeira Instância ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo autor sob o fundamento de omissão na apreciação da mencionada matéria, pois a questão foi analisada à exaustão no julgamento da demanda.

2
. Os embargos de declaração consistem em recursos de fundamentação vinculada, os quais apenas se revelam cabíveis em casos de omissão, contradição e obscuridade. Não tendo o embargante logrado êxito em comprovar que a sentença impugnada padecia de algum desses vícios, correta a fundamentação do Magistrado no sentido de rejeitá-los, fazendo menção ao fato de a matéria já ter sido apreciada em sede de sentença.

3
. A lei autoriza que o acusado participe de todo o procedimento administrativo, apresentando defesa, indicando as provas a serem produzidas, tendo conhecimento das imputações que lhe são dirigidas e tomando ciência dos atos praticados. O que não é autorizado é a sua participação na sessão secreta de deliberação do relatório.

4
. Ao longo de todo o processo administrativo é assegurado ao militar que exerça o contraditório e ampla defesa, de modo que, o fato de existir uma sessão secreta, na qual há deliberação do relatório a respeito dos atos do acusado, não é apto a macular o procedimento, mormente porque, ao final, ainda é assegurado ao militar insurgir-se tanto contra a decisão do Conselho de Disciplina, como da decisão do Comandante Geral.

5.
“
A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo”
. (RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

6.
O autor sequer demonstra o que poderia fazer na mencionada sessão secreta de deliberação do relatório, uma vez que já havia apresentado defesa, produzido provas e, no momento seguinte, teria a oportunidade de interpor eventual recurso.

7.

“
E
m processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP)”
(HC 116715, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033491-63.2019.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ LUIS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ LUIS DE SOUZA

contra a r. sentença de fls. 403/406 que, nos autos da

ação ordinária

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões apresentadas às fls. 423/432, o apelante sustenta que (
i
) a sentença deve ser anulada, uma vez que não houve apreciação acerca das matérias por ele aduzidas em sede de embargos de declaração opostos, quais sejam: ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a ausência de oportunidade de participação na sessão secreta do Conselho de Disciplina.

Subsidiariamente, (
ii
) pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que o fato de não ter sido intimado para tomar conhecimento sobre a realização de sessão secreta realizada no bojo de procedimento administrativo imputado em seu desfavor caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 436/438-verso.

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos e que culminaram na prolação da decisão apelada.

Na origem, trata-se de ação ordinária por meio da qual
JOSÉ LUI
S
DE SOUZA
busca anular o procedimento administrativo que lhe excluiu dos quadros da Polícia Militar, em razão da notícia de prática de duplo homicídio.

Para tanto, o autor alega que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não fora intimado a respeito da realização da sessão secreta do Conselho de Disciplina, no curso do procedimento em questão.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral.

Em seguida, houve a oposição de embargos de declaração pelo requerente, os quais foram rejeitados e, por sua vez, o autor interpôs o recurso de apelação que hora se analisa, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, é de se destacar que a alegação de ausência de fundamentação no julgamento dos mencionados aclaratórios não merece prosperar.

Isso porque, a tese aventada pelo autor ao opor os embargos de declaração foi a de que o Magistrado sentenciante teria sido omisso em relação à sua alegação de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, já que não fora intimado para tomar conhecimento a respeito da realização da indigitada sessão secreta.

Por sua vez, o Juízo
a quo
rejeitou o recurso, esclarecendo que a matéria tida por omissa fora devidamente apreciada quando da prolação da sentença. E, de fato, constata-se que a referida questão fora devidamente afastada pelo Magistrado sentenciante, senão vejamos:

(...) Da análise dos autos verifica-se que o Autor pretende a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, após ter sido excluído por meio do Conselho de Disciplina de Portaria n. 041/2017, sob o fundamento de que não foi intimado para participação na sessão secreta do Conselho Disciplinar, entendendo ter ocorrido afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Da norma supratranscrita, é possível observar que mesmo que estando devidamente representado no Conselho de Disciplina por profissional apto para tanto, o acusado não poderia permanecer na sessão de deliberação do relatório, consoante determinação de dispositivo legal.

Observo dos autos que durante o procedimento administrativo, o Autor, além de ter sido representado por advogado habilitado, foi intimado e cientificado de todos os atos processuais (à exceção da sessão secreta, conforme preconizado pela lei) se fez ouvir, arrolou testemunhas, apresentou defesa prévia e alegações finais, juntou provas documentais, entre outros, o que garantiu efetivamente sua defesa.

O documento de fl. 305, em particular, demonstra que o advogado do Autor foi devidamente notificado para apresentação de alegações finais.

Ademais, ressalta-se que o Autor teve ciência dos atos praticados na sessão de deliberação do relatório (conforme termo de ciência às fls. 336).

Nesse sentido, apesar de ter arguido violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório em decorrência da ausência de intimação para a sessão secreta, o Autor se limitou a dizer que restou prejudicada sua defesa, sem, no entanto, apontar algum prejuízo específico. Assim, conforme dito anteriormente, não houve prejuízo à defesa sobretudo porque ao longo do trâmite do PAD, ao Autor foram disponibilizados todos os instrumentos hábeis para influir no julgamento ao qual estava sendo submetido.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente sobre o tema, senão vejamos: (...)

Assim, tendo o Autor sido submetido a regular Conselho de Disciplina, o qual se desenvolveu de acordo com o devido processo legal, eis que foram assegurados os direitos de ampla defesa e contraditório, o acusado apresentou defesa prévia e alegações finais, se fez representar por profissional habilitado, foi notificado dos atos e a punição foi editada por autoridade competente, não vejo razões para anular o ato que o sancionou.

Do exposto, tudo muito bem visto e ponderado,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015, no mesmo valor inicialmente atribuído à causa e não impugnado pelo Réu. Isento-o, no entanto do pagamento, na forma do § 3.º do art. 98 do mesmo diploma, por litigar amparado pela gratuidade da justiça.

Portanto, forçoso concluir que agiu corretamente o Juízo de Primeira Instância ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo autor sob o fundamento de omissão na apreciação da mencionada matéria, pois, como demonstrado, a questão foi analisada à exaustão no julgamento da demanda.

É imperioso destacar que os embargos de declaração consistem em recursos de fundamentação vinculada, os quais apenas se revelam cabíveis em casos de omissão, contradição e obscuridade. Não tendo o embargante logrado êxito em comprovar que a sentença impugnada padecia de algum desses vícios, correta a fundamentação do Magistrado no sentido de rejeitá-los, fazendo menção ao fato de a matéria já ter sido apreciada em sede de sentença.

Dando prosseguimento, no que diz respeito à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em decorrência da ausência de intimação do recorrente a respeito da já mencionada sessão secreta, é necessário, primeiramente, transcrever a norma de regência que regulamenta o Conselho de Disciplina – órgão responsável para julgar os atos de policiais militares que possam gerar sua reforma ou exclusão dos quadros da polícia – e, também o procedimento administrativo em si (Lei nº 3.206/1978):

Art. 1º – O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar do Espírito Santo com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Parágrafo único – O Conselho de Disciplina pode também ser aplicado ao Aspirante a Oficial e às demais praças da Polícia Militar do Espírito Santo, reformados ou na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram. (...)

Art. 7º – Reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência,
presente o acusado
, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos documentos que constituíram o ato de nomeação do Conselho; em seguida,
ordena a qualificação e o interrogatório do acuado, o que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo acusado, fazendo-se a juntada de todos os documentos por este oferecidos
. (...)

Art. 9º –
Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham com minúcias o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados.

§1º – O a
cusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Disciplina, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório
.

§2º – Em sua defesa,
pode o acusado requerer a produção, perante o Conselho de Disciplina, de todas as provas permitidas no Código de Processo Penal Militar.
(...)

Art. 10 – O Conselho de Disciplina
pode inquirir o acusado ou receber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente a respeito, o acusado
. (...)

Art. 12 – Realizadas todas as diligências, o
Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.

§1º – O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de Disciplina, deve decidir se a praça:

a) é ou não culpada da acusação que lhe foi imputada; ou

b) no caso do item III, do art. 2º, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena prevista no Código Penal Militar, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou no situação em que se encontra na inatividade.

(...)

§ 4º –
Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante Geral da Corporação
.

Como se vê, a lei autoriza que o acusado participe de todo o procedimento administrativo, apresentando defesa, indicando as provas a serem produzidas, tendo conhecimento das imputações que lhe são dirigidas e tomando ciência dos atos praticados. O que não é autorizado é a sua participação na sessão secreta de deliberação do relatório.

É imperioso destacar que a referida sessão não consiste no julgamento propriamente dito do militar, uma vez que, como previsto no § 4º do supratranscrito artigo 12, o relatório é encaminhado ao Comandante Geral da Corporação, quem aceita, ou não, as conclusões lançadas no relatório e aplica as eventuais penalidades cabíveis, como prevê o artigo 13:

Art. 13 – Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante Geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I – o arquivamento do processo se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II – a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;

III – a remessa do processo à Justiça Militar do Estado, se considera crime a razão pela qual a praça foi julgada culpado; ou

V – a efetivação da reforma ou exclusão a bem de disciplina, se considera que:

a) a razão pela qual a praça foi julgada culpada, está prevista nos Itens I, II ou IV do art. 2º; ou

b) se, pelo crime cometido, previsto, no item III do art. 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade

Ainda, o artigo 14 prevê o cabimento de recurso contra a referida decisão, justamente como forma de garantir a ampla defesa do acusado, vejamos:

Art. 14 –
O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, pode interpor, recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do Comandante Geral da Corporação.

Parágrafo único – O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina, ou da publicação da solução do Comandante Geral da Corporação.

Diante do exposto, é de se concluir que ao longo de todo o processo administrativo é assegurado ao militar que exerça o contraditório e ampla defesa, de modo que, o fato de existir uma sessão secreta, na qual há deliberação do relatório a respeito dos atos do acusado, não é apto a macular o procedimento, mormente porque, ao final, ainda é assegurado ao militar insurgir-se tanto contra a decisão do Conselho de Disciplina, como da decisão do Comandante Geral.

Estabelecidas essas premissas e analisando o caso concreto, constata-se que o apelante exerceu o contraditório em todas as mencionadas oportunidades, e também foi corretamente cientificado a respeito dos atos inerentes ao procedimento, com exceção, como dito, da indigitada sessão secreta.

Dessa maneira, não compreendo que a referida exceção, por si só, gera a nulidade dos atos, justamente porque, como dito, o contraditório e a ampla defesa foram observados e o militar se valeu de todas as oportunidades admitidas para se defender.

Inclusive, existe uma série de precedentes que caminham no mesmo sentido, tanto deste Sodalício como do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS.

1. A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo.
Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018.

2. A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório
pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.

3. A não intimação do acusado para impugnar o relatório da comissão processante não caracteriza, só por isso, afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. (...)

(RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

__________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO SERVIDOR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMES.
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO SECRETA DO CONSELHO DE DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No caso, os elementos vertidos nos autos denotam que o devido processo legal administrativo foi observado e de acordo com a legislação de regência, porquanto o apelante teve oportunidade de ofertar defesa prévia, alegações finais, apresentar provas, ouvir testemunhas, interpor recursos, de modo que a ausência dele ou de seu defensor apenas na sessão secreta do Conselho de Disciplina de deliberação do relatório, por si só, é desinfluente para a propalada nulidade, sobretudo porque o apelante não demonstrou objetiva e concretamente qual seria o prejuízo bastante a justificar a declaração de nulidade do ato.
2. Colhe-se da jurisprudência do STJ “A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo. Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018”(RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.). 3. O STF “já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu.” (HC 120233, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 26-02-2014 PUBLIC 27-02-2014), inclusive “acerca do princípio pas de nullité sans grief, com relação às nulidades alegadas em processo administrativo disciplinar. É necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício para que seja declarada eventual nulidade.”(RE 1070319 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019). 4. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJES – AC 0009514-47.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa Janete Vargas Simões, julgamento: 07/12/2022)

___________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DE SEU ADVOGADO PARA COMPARECEREM À SESSÃO SECRETA DO CONSELHO DE DISCIPLINA DA CORREGEDORIA DA PMES INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL MANUTENÇÃO DA PUNIÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, por si só, causa de nulidade do processo administrativo
. 2. -
A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que as impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.
(...) 4. - A sessão secreta da Comissão Disciplinar na qual foi aprovado o Relatório submetido posteriormente ao Comandante Geral da PMES é o momento do julgamento e mesmo que o acusado e seu advogado estivessem presente em tal ato não poderiam se manifestar seja antes, durante, ou mesmo depois de votado o Relatório, tal como ocorre, de regra, nos julgamentos do Poder Judiciário em que mesmo que as partes possam participar não podem interferir durante a votação mesmo nos casos em que existe a previsão legal de sustentação oral exceto para esclarecimentos de fatos e ainda assim em situações excepcionais. 5. -
O apelante teve conhecimento das razões que levaram os integrantes do Conselho de Disciplina da Corregedoria da PMES a recomendar a expulsão do apelante dos quadros da corporação, correspondente a 5 (cinco) condutas consideradas irregulares, sendo que o Comandante Geral da PMES acolheu 3 (três) das 5 (cinco) acusações feitas contra o apelante
. 6 - Comprovado no Processo Disciplinar que o apelante cometeu 3 (três) condutas pelas quais foi considerado culpado e punido com a exclusão, a bem da disciplina, não se justifica a anulação do procedimento ou do ato de exclusão apenas pela ausência de intimação do acusado e de seu defensor para participarem de sessão que, por expressa disposição legal, é secreta. 7. - Recurso desprovido.

(TJES – AC 0008506-30.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Des Fábio Clem de Oliveira, julgamento: 03/02/2022)

Não desconheço o fato de existirem entendimentos jurisprudenciais em sentido diverso, considerando que o simples fato de não existir notificação em relação à referida sessão gera, por si só, a nulidade do julgamento.

Entretanto, considero a corrente aqui adotada mais apropriada ao princípio que preconiza não haver nulidade sem prejuízo. Afinal, o autor sequer demonstra o que poderia fazer na mencionada sessão secreta de deliberação do relatório, uma vez que já havia apresentado defesa, produzido provas e, no momento seguinte, teria a oportunidade de interpor eventual recurso.

Afinal,
“em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP)”
(HC 116715, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).

Deste modo, seja porque o autor exerceu o seu direito ao contraditório e à ampla defesa ao longo de todo o procedimento administrativo, seja porque não demonstrou qual prejuízo lhe adveio da ausência de intimação a respeito da sessão secreta de deliberação do relatório, não há motivo apto a anular o julgamento pelo Conselho de Disciplina

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, majorando a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.